Tribunal: TJDFT
Processo: 0719105-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147, § 1°, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima e depoimento de testemunhas é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) avaliar a fixação de fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório harmônico, formado pelo depoimento detalhado da vítima nas fases inquisitorial e judicial e depoimento de testemunhas presenciais, comprova a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante o estado de espírito do autor ou a efetiva intimidação da ofendida. A ameaça, proferida no contexto de violência doméstica e de vulnerabilidade da vítima, tem poder intimidatório concreto.
5. Não há critério legal preestabelecido para o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, sendo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada a orientação majoritária e prioritariamente adotada pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, por se mostrar razoável, proporcional e por prestigiar a segurança jurídica e a previsibilidade. A utilização de outro critério não configura direito subjetivo do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com demais elementos de prova, possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica; 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a chegada do conteúdo intimidatório ao conhecimento da vítima; 3. A fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa é adequada e alinhada à orientação jurisprudencial, não configurando direito subjetivo do réu a adoção de fração diversa.”
Dispositivos relevantes citados: Arts. 59, 61, I; 69; 71; 147, §1o, todos do Código Penal; arts. 5o, incisos I e III; 7o, incisos I e II, todos da Lei 11.340/06; art. 386, III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1668359, TJDFT, Acórdão 2091474, TJDFT, Acórdão 1987023 e TJDFT, Acórdão 1989114.